Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700146-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES ARISTIDES DA SILVA AGRAVADO: VINICYOS EUDES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição que recaia em quantia inferior a 40 salários mínimos em caderneta de poupança, em face à impenhorabilidade do ativo. Postula a concessão de efeito suspensivo até o ulterior julgamento do recurso. DECIDO. A discussão trazida à apreciação no presente feito diz respeito à penhora sobre saldo de caderneta de poupança em soma inferior a 40 salários mínimos. No caso, vislumbro o risco de dano irreparável a justificar a concessão da medida postulada. Com a edição do novo CPC a regra da impenhorabilidade foi flexibilizada com a perda de seu caráter absoluto (art. 833, CPC/2015). O STJ, em recentes precedentes, tem admitido a penhora de rendimentos de salário e proventos, assim como de saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos de acordo com as circunstâncias do caso concreto puder revelar má-fé do devedor ou não haver demonstração de que se trata de único ativo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art.833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) No caso concreto a soma executada refere-se a valores que o devedor deixou de repassar à credora, que foi contratado para administrar imóvel de sua propriedade (ID 43189553 – processo de origem 0707483-95.2019.8.07.0004). A dívida decorre de um inadimplemento de um acordo firmado entre as partes relativo ao inadimplemento de um contrato de mandato em que o mandatário deixou de prestar as contas que lhe cabia. A retenção indevida de soma evidencia má-fé do mandatário, de sorte que é motivo bastante para se mitigar a regra da impenhorabilidade, consoante os enunciados do STJ em tela. Ademais, o devedor não demonstrou que a soma bloqueada consistia em sua única fonte de ativos. Apenas se limita a alegar a impenhorabilidade da quantia porque o saldo é inferior a 40 salários mínimos. Dos elementos do processo é possível extrair uma manifesta intenção do devedor em procrastinar a execução, pois não sinaliza qualquer interesse no pagamento da dívida. De outro lado, pelas características do imóvel que ficou sob os cuidados do devedor administrar é possível concluir que a soma que a credora deixou de receber serviria como complemento de renda, e não mero investimento. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para determinar que se mantenha bloqueado o valor de R$ 4.400,00 na conta do devedor, até ulterior julgamento do presente recurso. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito